Tribunal: TJDFT
Processo: 0709753-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709753-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, CRB - CENTRO RADIOLOGICO DE BRASILIA S/A, CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pandemia SARS-CoV-2 – Pretensão de Suspensão de Pagamentos de Tributos – Inviabilidade – Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Hospital Santa Lúcia S/A e outros contra decisão proferida pelo Juiz Titular da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de liminar em Mandado de Segurança impetrado contra o Subsecretário da Receita do Distrito Federal, no intuito de ver suspensa a exigibilidade do pagamento do ISS - Imposto sobre Serviços e respectivas obrigações acessórias ou, subsidiariamente, suspensão de eventuais multas por atraso, por parte dos estabelecimentos médicos, enquanto perdurar a Pandemia de COVID-19, decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, aceitando-se a fixação de prazo estático. Tece, em síntese, considerações sobre a capacidade econômica dos contribuintes em razão do desligamento da atividades comerciais, com repercussões nos campos empresarial e de trabalho. Aponta as características especiais dos estabelecimentos de saúde, os quais vem sofrendo com os efeitos da epidemia, com diminuição dos serviços, além de atuarem na ponta, prestando serviços delicados para salvaguardar a saúde de infectados com o indigitado vírus. Os autos vieram para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso concreto, tais requisitos estão imbricados com aqueles necessários ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança, quais sejam: relevância do fundamento jurídico da Impetração e perigo de dano. Embora a petição do Agravo de Instrumento seja digna de elogios pela tecnicidade e detalhismo, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida. Com efeito, conforme já tive oportunidade de expor em outras situações trazidas à minha consideração, a Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada. Os seus efeitos espraiam-se sob dois aspectos: o da saúde, referente à alta morbidade da doença junto a grupos vulneráveis, levando as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas, a determinar o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde e preservar vidas, núcleo fundamental de qualquer país democrático e com uma Constituição de cunho humanista. O segundo aspecto, devido ao referido isolamento, é o econômico. Em razão das já mencionadas e necessárias medidas de isolamento social - até mesmo de lockdown - há um profundo abalo no funcionamento das economias, atingindo principalmente os empresários na área de serviços, profissionais liberais, trabalhadores informais, etc... As atividades econômicas são baseadas na troca de serviços, bens e circulação de capital e estão completamente imbricadas a relações jurídicas inúmeras. Em situações de crise econômica, em razão da disfuncionalidade das trocas, as relações jurídicas tencionam-se, deságuam em pretensões resistidas, e, ao fim, em causas levadas ao Poder Judiciário. Já flexibilizei, por exemplo, a obrigatoriedade de relação jurídica decorrente de Contrato de Locação, a exemplo da decisão proferida no Agravo de Instrumento 0707596-27.2020.8.07.0000, mas, como lá expus, trata-se de medida excepcional, pois nas relações jurídicas de caráter privado, o Judiciário tem de amortecer os impactos decorrentes da crise econômica, avaliando, pontualmente, com base na capacidade econômica de cada polo da relação jurídica, o sacrifício de cada um. No caso concreto, a situação é distinta. A relação jurídico-tributária é elemento central da economia. O funcionamento do Estado depende da contribuição dos cidadãos e empresas, para o financiamento dos serviços públicos decorrentes do Contrato Social, como a segurança pública e a saúde. Não se desconhece, como já expus, a situação de desequilíbrio entre a capacidade contributiva do contribuinte e a pretensão estatal de ver cumprida a obrigação tributária, em decorrência da situação de calamidade. Entretanto, tais ajustes devem ser feitos pelos Poderes Executivo e Legislativo, os quais possuem as estratégias para endividamento das unidades federadas, do Orçamento e as previsões de arrecadação. De fato, o Orçamento Público é o local próprio para a resolução, boa ou má – dependerá de cada país ou unidade federada – do Conflito Distributivo, essa tensão existente na Sociedade sobre o tamanho da carga tributária e a destinação dos recursos arrecadados. Portanto, determinar de forma linear, ou em casos específicos sem se atentar ao efeito multiplicador, por ato do Poder Judiciário, enfim sem o balizamento correto, a suspensão de obrigações tributárias pode provocar um colapso no funcionamento do Estado, aqui na figura do Distrito Federal, de modo a prejudicar os esforços para manter os serviços básicos em dia, como a segurança pública, o sistema de saúde, o fornecimento de água potável e energia elétrica (estes últimos preços públicos), os quais possuem em sua linha de frente, todos, sem exceção, servidores comprometidos a saírem às ruas para manter a cidade em funcionamento. Esse colapso, por sua vez, teria como consequência imediata o resgate, pela União, dos estados e municípios, cujas arrecadações cairão indubitavelmente só pela diminuição do pagamento de impostos como ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e ISS – Imposto sobre Serviços. Não é à toa, portanto, a discussão ora travada na Câmara dos Deputados sobre o socorro a tais entes federados, a ser promovido pela União, levando a um maior endividamento. Apenas a título de ilustração, o déficit fiscal consolidado, neste ano, deve superar 6% (seis por cento) do Produto Interno Bruto, conforme informações dadas pelo Secretário Executivo do Ministério da Economia. A propósito disso, reportagem de 13 de abril de 2020, de O Globo, página 15, ao consultar especialistas, demonstrou previsões a colocarem a Dívida Pública Bruta possivelmente em 83,90% (oitenta e três vírgula noventa por cento) do Produto Interno Bruto, desde a dada por Ana Paula Vescovi, economista experimentada em salvar Tesouros do colapso, a 85% (oitenta e cinco por cento) do mesmo Produto Interno Bruto, dada por Raul Velloso, sem dúvida um dos maiores conhecedores de finanças públicas deste país. Portanto, o alívio tributário – reconheço-o como necessário – deve partir de um sistema organizado entre os agentes do processo legislativo das unidades federadas – Poderes Executivo e Legislativo, friso – em uma política ampla de salvação nacional, alinhada com as diretrizes a serem estabelecidas pelo Congresso Nacional e a equipe econômica do Poder Executivo Federal, pois a Pandemia passará e o país deverá demonstrar, em um horizonte relevante, a capacidade de estabilização de sua dívida pública, de modo a potencializar o arsenal da política monetária do Banco Central, com manutenção sustentada dos juros básicos, e de regulação do sistema bancário, com oferta de liquidez, condições favoráveis à existência saudável das empresas, empregos e renda. Demais, no caso dos autos, a comprovação específica de dificuldades financeiras demandaria extensa e intensa dilação probatória, dada a natureza unilateral dos documentos juntados, inviável de ser acolhida em Mandado de Segurança, fora a existência da própria proporcionalidade do imposto cobrado - e de sua base de incidência - e o serviço prestado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado, por meio da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Comunique-se ao douto Juiz de origem, dispensando-o das Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator